Tribunal: TJMT
Processo: 1024685-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024685-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARCELO BATISTA DE ASSIS - CPF: 015.877.171-07 (AGRAVANTE), DANILO BARBOSA DE MORAES ASSIS - CPF: 712.827.871-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME DO RÉU E DE SEUS GENITORES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital, ainda que contenha erro material na grafia do nome da parte citada ou de seus genitores, não enseja, por si só, a nulidade do ato, desde que não comprometa a sua finalidade, tampouco resulte em prejuízo à parte, sobretudo quando se verifica que houve posterior nomeação de defensor dativo e apresentação de contestação sem qualquer arguição de nulidade.

Constatado que a alegação de nulidade da citação editalícia não foi suscitada oportunamente na fase de conhecimento, operando-se o trânsito em julgado da sentença, incide a preclusão consumativa, conforme dispõe o art. 278 do Código de Processo Civil, vedando-se a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça repele a chamada “nulidade de algibeira”, segundo a qual a parte, ciente do processo e sem arguir o vício a tempo e modo, não pode invocar nulidade apenas após decisão desfavorável, por afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024685-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO BATISTA DE ASSIS

AGRAVADO: DANILO BARBOSA DE MORAES ASSIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO BATISTA DE ASSIS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra.

Luciana Sittinieri Leon
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Investigação de Paternidade c/c Alimentos no. 0000308-87.2006.8.11.0052, ajuizada por
DANILO BARBOSA DE MORAES ASSIS
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo que a citação por edital foi válida, tratando-se a divergência de nome mero erro material, complementando que
“[...] na fase de conhecimento, foi nomeado defensor dativo para o réu, o qual apresentou contestação regularmente (ID 82762635 - pág. 06/09), sem suscitar qualquer nulidade relativa à citação editalícia à época”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“O processo de origem se trata de cumprimento definitivo de sentença de obrigação de obrigação de prestar alimentos, promovido pelo agravado conta do agravante, com base em título judicial oriundo da fase de conhecimento do presente feito. Durante a tramitação do processo, houve a penhora de um veículo do agravado. Após ele ter sido intimado acerca da penhora, compareceu em juízo e requereu a nomeação de um advogado para lhe representar, diante de sua hipossuficiência financeira. O juízo de primeiro grau, então, nomeou o advogado subscrevente para atuar em favor do agravante, o qual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a nulidade da sua citação por edital do agravante no processo de conhecimento, diante dos graves erros contidos do edital publicado”
(sic).

Discorre que
“O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, sob o argumento de que houve a preclusão consumativa quanto à alegação de nulidade, assim como “trata-se de mero erro material, incapaz de comprometer a identificação da parte citada”. Primeiramente, observa-se que o juízo de primeiro grau ocorreu em erro ao considerar que a nulidade de citação seja relativa e esteja sujeita a preclusão. Isso porque, é de conhecimento amplo no meio jurídico que a nulidade de citação é uma nulidade absoluta, podendo ser arguida em qualquer fase processual ou grau jurisdicional, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo magistrado”
(sic).

Assegura que
“a nulidade da citação não está sujeita a preclusão, ainda que a nulidade não tenha sido arguida durante a fase de conhecimento, sobretudo porque o próprio art. 525, § 1o, inciso I, do CPC, estabelece que uma das alegações que o executado pode apresentar na impugnação ao cumprimento de sentença é justamente a falta ou nulidade da citação, desde que o processo de conhecimento tenha corrido à revelia (isto é, sem a participação do réu), como ocorreu no processo de origem. No caso em exame, a citação por edital foi determinada de forma precipitada, sem a prévia realização de diligências mínimas e adequadas para localização do agravante – que a época estava residindo no exterior –, como, por exemplo, a consulta aos sistemas informatizados de apoio à atividade jurisdicional, tampouco há nos autos qualquer pedido ou justificativa fundamentada que demonstre a impossibilidade de localização do agravante. Tal omissão compromete a validade da citação, porquanto ausente o requisito legal de esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte”
(sic).

Argumenta que
“a irregularidade da citação por edital se agrava diante do vício substancial de identificação do agravante, uma vez que o edital foi expedido e publicado em nome de pessoa diversa: “Márcio Batista de Assis”, quando o correto seria “Marcelo Batista de Assis”. Trata-se de erro relevante, que não pode ser considerado mera falha de grafia, pois compromete diretamente a individualização do citado e, consequentemente, a eficácia do ato citatório. Somado a isso, constata-se também a indicação equivocada dos nomes dos genitores do agravante, os quais, no edital de citação, foram identificados como “Altair Fernandes Assis” e “Ana Fernandes de Assis”, quando, na verdade, os nomes corretos são “Altair José de Assis” e “Ana Batista Soares”. Tal erro, por afetar elementos essenciais de identificação da parte, reforça o vício da citação, tornando ainda mais evidente a nulidade do ato”
(sic).

Pondera que
“diante da nulidade da citação, deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação editalícia inválida, inclusive da sentença e, por consequência, do cumprimento de sentença”
(sic).

Mensura que
“resta evidente que a citação foi totalmente ineficaz para produzir seus efeitos jurídicos, especialmente por não possibilitar ao agravante o conhecimento da ação e, por conseguinte, o exercício de sua defesa. Diante disso, requer-se o provimento do recurso, para declarar nulos todos os atos a partir da citação editalícia”
(sic).

Com estes argumentos, o agravante requer o
“[...] provimento do presente recurso, reformando-se a decisão de primeiro grau para declarar nulos todos os atos a partir da citação editalícia;”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 302298385.

Contraminuta ofertada em Id. 305452856, pela Defensoria Pública Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 302109359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo que a citação por edital foi válida, tratando-se a divergência de nome mero erro material, complementando que
“[...] na fase de conhecimento, foi nomeado defensor dativo para o réu, o qual apresentou contestação regularmente (ID 82762635 - pág. 06/09), sem suscitar qualquer nulidade relativa à citação editalícia à época”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
MARCELO BATISTA DE ASSIS
(ID 194425831), sob o fundamento de nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento, diante de erro na grafia do nome do executado e de seus genitores.

[...]

2. Do mérito – Da alegada nulidade da citação por edital

O executado sustenta a nulidade da citação editalícia ocorrida na fase de conhecimento, argumentando que houve erro na grafia de seu nome e na identificação de seus genitores, o que comprometeria a regularidade do ato citatório.

Contudo, razão não lhe assiste.

Em primeiro lugar, trata-se de mero erro material, incapaz de comprometer a identificação da parte citada. Ademais, a grafia incorreta do nome no edital, quando não causa dúvida sobre a identidade da parte nem lhe acarreta prejuízo, não enseja nulidade do ato.

Por outro lado, na fase de conhecimento, foi nomeado defensor dativo para o réu, o qual apresentou contestação regularmente (ID 82762635 - pág. 06/09), sem suscitar qualquer nulidade relativa à citação editalícia à época. Assim, opera-se a preclusão consumativa quanto à alegação de nulidade, sendo vedado ao executado rediscutir a matéria em sede de cumprimento de sentença.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade processual apta a ensejar a desconstituição da sentença exequenda.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
MARCELO BATISTA DE ASSIS
.”
(Id. 198661332).

Pois bem. O agravante sustenta que a citação realizada por edital restou viciada em razão de erro material, uma vez que tanto o seu nome quanto o de seus genitores foram grafados de forma incorreta na publicação do referido edital.

Contudo, entendo que tal pretensão está acobertada pelo manto da preclusão, isso porque, conforme ressai dos autos na origem a primeira manifestação do agravante, nos presentes autos, se deu em
02/07/2009
, por meio da Defensoria Pública Estadual, que em sede de contestação, não arguiu nenhuma nulidade a respeito do ato citatório (Id. 82762635 – Págs. 06 a 09).

Ainda, a sentença na origem transitou em julgado na data de
28/10/2011
, sem a interposição de qualquer recurso (Id. 82762635 – Pág. 39).

Assim, estabelece o art. 278 do CPC:

“
Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único.
Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Nesse sentido entendeu o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1734523 RJ 2020/0185753-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021) (Destaquei)

Colaciono, ainda, julgados deste Sodalício, inclusive desta Câmara de Direito Privado, em casos absolutamente análogos ao vertente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA –
ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO –
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIAS PRECLUSAS – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO NA ORIGEM – CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – CONDENAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões que alega nulidade da decisão liminar e requer a redistribuição do feito a outro Relator, uma vez que a prevenção encontra-se configurada nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, diante da atuação anterior desta Relatoria na Apelação Cível que deu origem ao cumprimento de sentença.

A ciência inequívoca da demanda, aliada à ausência de insurgência no momento oportuno, inviabiliza o reconhecimento da nulidade de citação, configurando tentativa de nulidade de algibeira, instituto repudiado pela jurisprudência pátria por contrariar os princípios da boa-fé e da estabilidade processual.

É inadmissível o acolhimento de alegações relativas à nulidade de citação e à ilegitimidade passiva do executado na fase de cumprimento de sentença, quando sua condenação solidária decorre de título executivo judicial transitado em julgado sem qualquer impugnação, hipótese em que incide o art. 508 do CPC, operando-se a preclusão consumativa da matéria.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, quando implicar o reconhecimento de excesso de execução, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.”
(N.U 1011761-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHCIMENTO. PRECLUSÃO.
COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. PLURALIDADE DE DEVEDORES. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO CORRÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Luciana de Freitas Pereira e Christian Eduardo Gomes de Almeida contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava nulidade da citação editalícia e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a validade da citação editalícia da agravante Luciana na fase de cumprimento de sentença; e (ii) saber se há excesso na execução do título judicial, em razão do termo inicial dos encargos moratórios adotado na apuração do valor exequendo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da citação editalícia foi definitivamente afastada em sede recursal, no julgamento de Recurso de Apelação, tendo havido trânsito em julgado da matéria, o que atrai a preclusão consumativa e a incidência da coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando já decididas em momento processual oportuno.

5. A apuração do valor exequendo observou corretamente os parâmetros definidos na sentença condenatória, tendo sido considerados os marcos legais de incidência de correção monetária e juros de mora. A respeito do termo inicial dos juros de mora, deve-se considerar a data da primeira citação válida (do agravante Christian), conforme previsto no art. 240 do CPC e no art. 405 do CC.

6. Os juros de mora fluem para todos os réus a partir da citação válida do primeiro devedor, independentemente de posterior citação por edital de corréu.

7. Assim, inexiste excesso de execução e a decisão agravada se mostra escorreita.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”
(N.U 1012582-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO
– PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA E ART. 206, § 3o, VIII DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 1734523/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021).

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor, que não é o caso dos autos.

Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.”
(N.U 1002577-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (Destaquei)

Logo, não há se falar em nulidade de citação.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025